Tribunal: TJES
Processo: 5002585-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002585-67.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WHANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA
COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002585-67.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WHANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Whanderson Ferreira de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

2.
Sustenta-se a ilegalidade da custódia por ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, excesso de prazo na instrução processual e existência de condições pessoais favoráveis.

3.

Requer-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; (ii) analisar a existência de excesso de prazo na instrução processual; e (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prisão preventiva deve estar fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a demonstração da necessidade da custódia para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou evitar a reiteração criminosa.

6.
No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, conforme jurisprudência consolidada.

7.
O alegado excesso de prazo na instrução processual não se configura, pois a denúncia já foi recebida e a audiência de instrução e julgamento está designada, sendo razoável a duração do processo à luz do princípio da razoabilidade.

8.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, com base na gravidade concreta dos fatos.

2.
O excesso de prazo na instrução processual deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20/04/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002585-67.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WHANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WHANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Alega ainda, a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual e condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, da decisão que decretou a custódia cautelar do réu extraio fundamentação idônea calcada nos elementos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, conforme se extrai da decisão contida no id. 12465525.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade dos fundamentos acima mencionados.
Vejamos
:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos
. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Pelas mesmas razões reputo inviável no presente momento a substituição do ergastulamento pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

No tocante ao alegado excesso de prazo ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

No caso focado, ao que consta da decisão id. 12318115, a denúncia já foi recebida e a audiência de instrução e julgamento já foi designada para o dia 25/03/2025.

Acrescento, por fim, que o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)